Tribunal: TJDFT
Processo: 0729930-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729930-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Apesar de regularmente intimada (ID 30816000) para se manifestar sobre a referida impugnação e comprovação dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade conforme art. 99 § 2o do CPC, a Agravante se limitou a informar que o benefício tinha sido concedido na primeira instância, sendo despiciendo formalizar novo pedido a cada recurso manejado. Inobstante seja desnecessário formular pedido de gratuidade de justiça a cada recurso manejado, a gratuidade de justiça poderá ser revogada a qualquer tempo se demonstrada nos autos que a parte então beneficiária detém condições de arcar com as despesas processuais. Dessa forma, apresentada a impugnação da gratuidade de justiça pelo agravado, considero que não se justifica a manutenção do benefício, uma vez que há elementos de prova extraídos do feito originário que revelam que a Agravante atualmente tem condições financeiras aptas para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua saúde financeira. Nesse sentido, cabe destacar a consulta ao quadro de sócios e administradores da empresa Agravante (ID 82995155) em que consta capital social de R$21.054.031,20 (vinte e um milhões, cinquenta e quatro mil e trinta e um reais e vinte centavos), a existência de sócio-administrador singular, a titularidade de imóveis (ID 82995158), bem como declaração pública recente (02/10/2021) do próprio representante legal e sócio-administrador da Agravante indicando que seu grupo econômico dispõe de aproximadamente R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) em ativos (ID 29918872). Ressalta-se que o inadimplemento com os investidores da empresa Agravante somado à devolução dos cheques não evidencia, de forma alguma, que a Agravante não é capaz de arcar com as despesas processuais. Caso assim fosse, todo devedor faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. Ademais a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Assim, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da sua própria manutenção – ainda mais se for considerado o valor módico das custas processuais cobradas por este Tribunal, a revogação do benefício é medida impositiva. Acolho a impugnação apresentada para afastar a gratuidade de justiça deferida na origem. Intime-se a agravante para promover o preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de janeiro de 2022